Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737857-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no 0711273-69.2024.8.07.0018 (IDs 208128693 e 209100096 dos autos de origem), ajuizada por SHIRLEY MARIA DA CONCEICAO em desfavor de DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva foi prolatada nos autos do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Após a manifestação do Distrito Federal, foi proferida a decisão agravada e os respectivos embargos de declaração para, valendo-se do dever geral de cautela atribuída ao juiz, acolher o argumento de prejudicialidade externa em face do ajuizamento, pelo devedor, da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença e condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. Nas mesmas decisões, também foi determinada a correção da incidência dos acréscimos legais, em face da qual o agravante não se insurge. Nas razões do presente recurso, a agravante alegou que (i) não é da competência do juízo do cumprimento de sentença condicionar o levantamento do valor devido quando o pedido de suspensão de eficácia da coisa julgada foi indeferido nos autos da ação rescisória por inexistir probabilidade de direito; (ii) não foram preenchidos os requisitos para a aplicação do poder geral de cautela; e (iii) a suspensão deve ser afastada pelo fato de que a verba é de natureza alimentar. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a suspensão de levantamento dos valores devidos em razão do ajuizamento da ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo recursal (ID 63850888). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Retire-se a marcação de liminar do sistema. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital